Tribunal: TJPA
Processo: 0811428-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811428-51.2020.8.14.0301

APELANTE: EDIMILSON LOPES CABRAL

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDIMILSON LOPES CABRAL
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15485809) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Voluntária de Rito Ordinário movida em desfavor de
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que deixou de enviar a documentação em razão da: 1) falta de exatidão, clareza e antecedência nas informações para realização da 5ª e 6ª fase do concurso no edital inaugural, 2) divulgação e publicação de editais distintos (5ª e 6ª fase) no mesmo dia (07/10/2019), 3) execução de duas fases distintas, com envio de documentações distintas, para endereços distintos 4) prazo extremamente escasso (5 dias) para o cumprimento de duas fases complexas que demandam atenção e tempo.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido o presente agravo interno, para ao final reformar a decisão ora agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16321302).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifico que o agravante deixou de cumprir as diretrizes do edital no tocante a apresentação de documentos de investigação criminal e social no local determinado no edital n.º 36/SEAD-CPCRC/PA, o qual descreve claramente, no item 2, que o candidato deve enviar a documentação para o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”.

Da mesma forma, não prospera o questionamento quanto ao suposto exíguo prazo para o cumprimento das fases do concurso, pois o edital é lei do concurso e, por essa razão, possui o condão de vincular a administração e os candidatos às regras nele impostas.

Resta evidente a clareza do edital quanto ao local e data de entrega de documentos para fases 5º e 6º do certame, de forma que, deixando o candidato de cumprir regra editalícia, tem coerência a sua exclusão do certame, uma vez que há o dever de acompanhamento das publicações pelo candidato interessado no concurso.

Presente essa moldura, observo que o agravante não observou as diretrizes do edital ao apresentar a documentação exigida em local diverso do determinado no instrumento convocatório.

O Superior Tribunal de Justiça julgou nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PREVISÃO EM EDITAL.
NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NO PRAZO. ENTENDIMENTO DO PARQUET. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA.
I - Visa o impetrante provimento jurisdicional com o fim específico de obter tutela de urgência para que seja mantido no concurso, determinando sua inclusão "nas próximas etapas do certame". II - É necessária a análise dos dois costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. III - O recurso em mandado de segurança se adstringe unicamente à possibilidade, ou não, da apresentação extemporânea de atestado de antecedentes criminais exigidos no edital, sob pena de indeferimento da inscrição definitiva. IV - No tocante ao fumus boni iuris, pelos documentos juntados aos autos, conclui-se que havia previsão editalícia de que os candidatos aprovados deveriam, no prazo estipulado, apresentar a documentação prevista, sob pena de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n.º 01/2014 . V - O recorrente informa que deixou de apresentar a certidão de antecedentes "por razões imponderáveis". VI - Consoante apontado pelo Parquet federal, não se trata de sanar algum vício em documento entregue, mas, sim, de entrega fora do prazo de item constante do rol documental. VII - Salvo casos excepcionais justificáveis, a posição dominante neste Superior Tribunal é amplamente contrária à tese do autor. Neste sentido: (MC 19.763/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012; Segunda Turma - AgRg na MC nº 25.183/PR. Rel. Min. Diva Malerbi. Julg. em 09/08/2016. DJe 18/08/2016; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014. Ausente, portanto, o requisito da fumaça do bom direito. VIII - Ainda que se suplantasse a ausência do requisito suprarreferido, não se sustenta a alegação do periculum in mora. Caso seja posteriormente concedida a segurança no bojo da garantia constitucional de fundo, o impetrante deverá retornar ao status quo ante, quando lhe será oportunizado o retorno ao certame, com a disponibilização de correspondente delegação. IX - Em situação inversa, em que o recorrente estaria apto a assumir uma delegação em preterição a outro candidato, que poderia ser prejudicado pela impossibilidade de obter a outorga que lhe correspondesse. X - Como apontado, eventual concessão da segurança em momento posterior não impedirá que ele retorne ao status quo ante, pelo que se mostra mais prudente que se aguarde o desfecho da lide mandamental de fundo. XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018)

Por fim, pugna o agravante que os honorários sucumbenciais sejam minorados e aplicados nos moldes do Art. 85, §2º do CPC.

Contudo, percebe-se que a verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85, § 5º do CPC/15, não havendo justificativa plausível para a sua minoração nos termos pretendidos pelo agravante.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024